Tribunal: TJBA
Processo: 8003757-71.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003757-71.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: D'AMORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO PASSOS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DÍVIDA QUITADA EXTRAJUDICIALMENTE ANTES DA CITAÇÃO. COBRANÇA JUDICIAL POSTERIOR. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO N. 622 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial formado em ação monitória, extinguiu o cumprimento de sentença e condenou a exequente ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, à multa por litigância de má-fé e a honorários advocatícios.

2 - A sentença foi complementada por decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela apelante e lhe impôs multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por entender tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

3 - A apelante sustenta: ausência de má-fé, por ter ocorrido mero desencontro de informações; inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil, por não ter havido pagamento nos autos do processo; e descabimento da multa por embargos protelatórios, por ter exercido legitimamente o direito ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação ao pagamento em dobro prevista no art. 940 do Código Civil é cabível na hipótese de cobrança judicial de dívida já quitada extrajudicialmente, quando demonstrada a má-fé ou o erro injustificável do credor; (ii) saber se a conduta da apelante configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, III e V, do CPC; e (iii) saber se os embargos de declaração opostos tinham caráter manifestamente protelatório, a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A quitação integral e prévia da dívida restou plenamente comprovada por instrumento particular de confissão de dívida redigido pelo setor jurídico da própria apelante e pelos comprovantes de pagamento das três parcelas, com o último pagamento ocorrido em 29/03/2023, data coincidente com a entrega da carta de citação na ação monitória.

6 - O art. 940 do Código Civil sanciona a cobrança judicial de dívida já paga, exigindo, nos termos do Tema Repetitivo n. 622 do STJ, a demonstração de má-fé ou erro injustificável do credor. A conduta da apelante — que redigiu o acordo extrajudicial, acompanhou o adimplemento parcela a parcela e, mesmo assim, requereu a conversão do título e iniciou o cumprimento de sentença 621 dias após a quitação integral — não configura erro justificável, mas sim comportamento incompatível com a boa-fé objetiva.

7 - O argumento de que o art. 940 do Código Civil só se aplicaria nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC não procede. São normas de âmbito de incidência distinto. O art. 940 do Código Civil não exige pagamento nos autos do processo judicial, bastando a cobrança judicial de dívida já quitada.

8 - A litigância de má-fé restou configurada. A apelante omitiu a quitação da dívida, prosseguiu com a ação monitória, requereu a conversão do título e iniciou o cumprimento de sentença para cobrar valor já pago. Essa conduta se enquadra nos incisos II, III e V do art. 80 do CPC.

9 - A desistência da demanda, requerida pela apelante somente após a apresentação da impugnação documentada pela apelada, não elide a má-fé já consumada.

10 - A multa por embargos de declaração protelatórios não é cabível. Os embargos opostos pela apelante veicularam tese jurídica específica, com invocação de preceito legal concreto (art. 42, parágrafo único, do CDC), afastando a caracterização de recurso
manifestamente
protelatório, pressuposto exigido pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se dá parcial provimento, para excluir a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta em razão dos embargos de declaração, mantendo-se integralmente os demais capítulos da sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 398, 406 e 940; CPC, arts. 5º, 80, II, III e V, 81 e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 622.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003757-71.2022.8.05.0229
, sendo parte(s) Apelante
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
e parte(s) Apelada
D'AMORE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02